Tribunal: TJES
Processo: 0040474-54.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040474-54.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS OGGIONI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE MOLÉSTIA GRAVE. RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luiz Carlos Oggioni contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada contra o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). O autor alegou que não deveria ser compelido à restituição dos valores recebidos a maior a título de proventos de aposentadoria, sustentando tê-los percebido de boa-fé, em razão de erro exclusivo da administração. Requereu a declaração de inexigibilidade da reposição estatutária e a devolução dos descontos já efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de valores recebidos a maior por servidor aposentado por invalidez sem moléstia grave; (ii) estabelecer se a boa-fé do servidor afasta a obrigação de devolução ao erário dos valores percebidos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento de valores a maior entre a data do afastamento e a publicação do ato de aposentadoria, com proventos proporcionais, impõe a restituição ao erário, uma vez que o ato administrativo é complexo e retroage à data do afastamento, sendo os pagamentos indevidos apurados após o encontro de contas.

4. A boa-fé do servidor não se presume no caso concreto, pois havia classificação clara, no processo administrativo, de que o afastamento ocorreu por “licença médica para tratamento de saúde” e não por moléstia grave, circunstância que impede a alegação de desconhecimento quanto à natureza do benefício.

5. A jurisprudência consolidada do TJES entende que a reposição estatutária é devida quando não configurada hipótese de erro de interpretação de lei pela administração ou erro material que inviabilize a identificação do pagamento indevido.

6. A aplicação dos Temas 531 e 1009 do STJ foi afastada, por inexistir erro de interpretação legal ou demonstração de boa-fé objetiva do servidor, requisitos indispensáveis para afastar a devolução.

7. A percepção de verbas
propter laborem
após o afastamento, sem respaldo legal para sua incorporação, reforça o entendimento de que não houve boa-fé do servidor no recebimento dos valores indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor aposentado por invalidez permanente, sem reconhecimento de moléstia grave, que percebe valores a maior entre o afastamento e a publicação do ato de aposentadoria, deve restituí-los ao erário.

2. A boa-fé do servidor não se presume e deve ser comprovada de forma objetiva, sendo insuficiente a simples alegação de desconhecimento quanto à natureza do benefício.

3. Não se aplica ao caso o Tema 531 do STJ quando inexistente erro de interpretação de lei pela administração, nem o Tema 1009 quando não demonstrada a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 30; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/04/2021, DJe 29/04/2021; STJ, REsp 1.244.182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 19.10.2012; STJ, REsp 1.769.209/AL (Tema 1009); TJES, Apelação Cível nº 0038015-79.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040474-54.2014.8.08.0024

APELANTE: LUIZ CARLOS OGGIONI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Carlos Oggioni

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
,
que julgou improcedente o pedido.

Em suas razões, id. 13278390, sustenta o apelante que não deveria ser compelido a repor os valores recebidos a maior a título de proventos de aposentadoria, uma vez que o fez de boa-fé e sem qualquer interferência na ocorrência do equívoco administrativo.

Afirma que foi afastado do serviço em razão de moléstia, não tendo conhecimento de que não se tratava de moléstia grave, de modo que não poderia ter conhecimento de que estava recebendo irregularmente seus proventos de forma integral.

E mais: os valores percebidos decorreram de erro exclusivo do IPAJM, sendo certo que a boa-fé impede a restituição, motivo pelo qual defende a reforma da sentença para afastar a reposição estatutária e obter a restituição dos descontos já realizados.

Contrarrazões, ID 13278394, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que o apelante, auditor fiscal da receita estadual, se afastou do cargo em novembro de 2005 em razão de incapacidade para o trabalho enquanto aguardava a sua aposentadoria.

Ocorre que o ato de aposentadoria foi publicado em 03/06/2014 (Portaria 756/2014,) sendo ela por invalidez permanente, com proventos proporcionais, a partir de 12/11/2005.

Nesse cenário, registro que, em que pese o recorrente tenha manifestado inconformismo no bojo do processo administrativo de aposentadoria acerca da classificação da doença que ensejou o seu afastamento, não houve, pelo que consta dos autos, qualquer alteração na referida classificação, sendo certo que foi aposentado, em razão de invalidez permanente, por moléstia não considerada como grave.

Dito isto, depreendo que, embora afirme aquele que não tinha ciência de que seu ato de aposentadoria por invalidez permanente lastreava-se em doença não considerada como grave, não trouxe prova da referida circunstância e, no curso da demanda, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 141/144).

Lado outro, da cópia do processo administrativo, colacionada no id. 13278384, depreende-se que, ao contrário de outros afastamentos, cuja classificação foi de “licença médica doença grave”, o último afastamento ocorrido em novembro de 2005 foi classificado como “licença médica tratamento saúde”, circunstância que também ocorreu nas quatro licenças anteriores (17/11/2004 a 15/01/2005; 16/01/2005 a 1/03/2005; 17/03/2005 a 14/06/2005; 17/03/2005 a 14/06/2005; 13/09/2005 a 12/10/2005).

Com efeito, não resta comprovada a situação de incerteza narrada pelo recorrente, estando evidenciado, por outro lado, que ao longo de sua carreira funcional suas licenças médicas receberam classificações diversas, relacionadas como doença grave ou não.

Dito isso, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Assim, no período em que afastado continuou percebendo os mesmos valores como se estivesse na ativa.

Ora, o ato de aposentadoria é complexo, demandando tempo a correta fixação dos proventos, que somente ocorre após o encontro de contas.

E, retroagindo o ato à data do afastamento, sendo constatado o recebimento de importância a maior, mister a sua restituição ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito.

Afinal, sendo a aposentadoria por invalidez não decorrente de moléstia grave, não poderia o apelante alegar boa-fé no recebimento dos valores, porquanto sabidamente indevidos.

Assim já decidiu este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. LAUDO MÉDICO QUE NÃO CONSTATOU MOLÉSTIA GRAVE. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO AFASTAMENTO E A DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DOS VALORES PAGOS A MAIOR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese sob exame não se trata “de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores, segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ: ‘Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (1ª S., REsp. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012.)” (AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021). 2. Também não se trata de hipótese propriamente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), de que trata o REsp repetitivo nº 1.769.209/AL, caso em que os pagamentos indevidos aos servidores públicos “estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. A apelante foi afastada de suas funções aguardando aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, sem que tivesse sido reconhecida moléstia profissional ou doença grave, o que lhe poderia assegurar proventos integrais (art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), e continuou percebendo os mesmos valores como se na ativa estivesse entre a data do afastamento para aposentadoria e a data da concessão, o que posteriormente ensejou a reposição. 4. O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, gera-lhe a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário. 5. A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento da servidora e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito
. 6. No caso, no processo de aposentação da apelante, diante da necessidade de averbação do tempo de serviço prestado pelo regime celetista, apurou-se que ela já havia obtido a aposentadoria pelo INSS, antes mesmo da mudança para o regime jurídico único, e foi levantada a discussão acerca da possibilidade de aposentação neste (inclusive tratando de possível vacância do cargo), o que postergou a aferição dos proventos proporcionais, e corrobora que a apelante já estava ciente de que não perceberia os valores integrais, mantidos desde sua licença médica e posterior afastamento por invalidez. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida. (TJES. Apelação Cível nº0038015-79.2014.8.08.0024. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 29/09/2023).

Ademais, a percepção, após o seu afastamento, de verbas
propter laborem
que, sabidamente, não se incorporam no patrimônio do servidor, não pode ser tida como de boa-fé.

Por fim, não se mostra aplicável ao caso o Tema nº 531 do STJ, pois inexistiu pagamento em decorrência de interpretação errônea de lei pela administração, tampouco o Tema nº 1.009 do STJ, porquanto não demonstrada a boa-fé objetiva do servidor.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários, porquanto já fixados no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)